Tribunal: TJDFT
Processo: 0761220-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. VOO CANCELADO. MAU TEMPO NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 3.000,00, e ao pagamento de indenização, por dano material, no valor de R$ 2.905,18.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. É incontroverso o cancelamento do voo de destino a Salvador (ID 16824967 – p.4), bem como a aquisição de novas passagens (ID 16824965 – p. 1-3) de outra companhia aérea, uma vez que o voo oferecido pela recorrente seria para o dia seguinte, no mesmo horário, o que prejudicaria os poucos dias do recorrido em Salvador. O voo inicial tinha previsão de chegada em Salvador, no dia 14.11, às 22h30. O adquirido pelo recorrido, em razão do cancelamento do voo original, teve chegada em Salvador no dia 15.11 às 11h30, o que ocasionou a perda de uma diária do hotel (ID 16824967 – p.5-7), caracterizando falha na prestação do serviço- uma vez que não demonstrado, na origem, que o cancelamento se deu em razão de fortuito externo, mas apenas em grau recursal com um “print” de uma tela apontando o cancelamento por condições climáticas- e o consequente dever de indenizar o dano material, na ordem de R$ 2.905,18,(referente ao valor de uma diária e aos valores despendidos com os novos bilhetes aéreos), nos exatos termos da sentença.
4.Com relação ao dano moral, não é suficiente para sua caracterização o mero cancelamento do voo- mesmo porque os danos materiais serão indenizados- quando não demonstrada a violação aos direitos da personalidade. Sobressai dos autos, que o autor/recorrido, ao não aceitar a reacomodação oferecida em outro voo pela recorrente para o dia seguinte, adquiriu novos bilhetes em outra CIA aérea e pôde usufruir da viagem e participar do casamento sem maiores percalços, além daqueles típicos de aborrecimentos cotidianos. Note-se que o autor não aduziu, em momento algum, que a recorrente não prestou a devida assistência material durante a resolução do problema até o embarque em outra companhia aérea. Assim, a situação vivenciada enquadra-se nos limites da tolerância e não é suficiente a configurar dano moral. Não se olvida que todos os contratempos enfrentados pelo autor causaram irritação e aborrecimento, mas, isoladamente considerados, não se mostram suficientes para caracterizar o dano moral.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para excluir a indenização, por dano moral. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.